Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743567-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DE SOUZA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de A.D.S.G., contra a decisão de ID: Num. 42467565 – págs. 223/227, que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, em virtude do descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da vítima. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 42465193). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador